Tribunal: TJES
Processo: 5001920-32.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-32.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS ABREU e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.029, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA interpôs Agravo Interno contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Agravo Interno é o meio processual adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial por irregularidade forma, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial ou Extraordinário nas hipóteses do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, e não para aquelas fundamentadas no inciso V, como no caso dos autos.

4. O recurso adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial é o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

5. A interposição de Agravo Interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva sobre a via processual adequada.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo cabível, nesse caso, o Agravo previsto no artigo 1.042, do mesmo diploma legal.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 1.030, I e V, 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020; STJ, AgRg no REsp 1.978.089/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 14361084), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id. 14186541)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 13100066), com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da ausência de superação dos requisitos legais para suscitação do dissídio jurisprudencial.

Irresignada, a parte Recorrente pugna pela admissão do Recurso Especial.

Contraminuta
(id. 14420827), pelo inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita.

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 13100066), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
12960267
), lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA

1ª VARA CRIMINAL DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum
condenou o Recorrente pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 15 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA SUFICIENTE DA PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FELIPE ALVES MOREIRA, JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA e LEONARDO DOS SANTOS ABREU contra sentença condenatória que os condenou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).

As penas definitivas foram fixadas em 15 anos e 10 meses de reclusão para Jardel Oliveira de Souza e Leonardo dos Santos Abreu e em 13 anos de reclusão para Felipe Alves Moreira, todas em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia: (i) a anulação do julgamento por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) a absolvição de Jardel pelo crime de associação criminosa por insuficiência de provas; (iii) a revisão da dosimetria das penas de Jardel e Leonardo; e (iv) o reconhecimento da confissão espontânea em favor de Felipe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a sua anulação;
(ii) examinar se há provas suficientes para a condenação de Jardel pelo crime de associação criminosa;
(iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria das penas impostas a Jardel e Leonardo;
(iv) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Felipe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tentativa de homicídio está comprovada pelos laudos periciais e relatórios médicos que demonstram as lesões causadas na vítima.

A autoria encontra respaldo no depoimento detalhado da vítima, que identificou os réus e descreveu com precisão os papéis desempenhados por cada um na execução do crime, relato esse corroborado por demais elementos probatórios, inclusive testemunhais.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão dos jurados pode se fundamentar em qualquer das versões apresentadas nos autos, desde que haja suporte probatório para tanto. O simples fato de o Conselho de Sentença ter acolhido a versão acusatória não caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso.

Quanto ao crime de associação criminosa, os autos demonstram que a vítima e os réus atuavam de forma estável e permanente na organização do tráfico de drogas, com divisão de tarefas bem delineada. O vínculo associativo e a finalidade criminosa restaram comprovados, inviabilizando a absolvição de Jardel nesse ponto.

A revisão da dosimetria das penas não se justifica, pois o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo artigo 59 do Código Penal e pela jurisprudência consolidada.

O pedido de reconhecimento da confissão espontânea em favor de Felipe não procede, pois sua declaração não consistiu em confissão qualificada, mas sim em alegação exculpatória, afastando o benefício previsto no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios idôneos, notadamente o depoimento da vítima corroborado por outros meios de prova.

O crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de delitos, o que restou comprovado nos autos.

A dosimetria da pena deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, sendo válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige a admissão inequívoca do crime pelo réu, o que não se verifica quando este apresenta justificativa exculpatória para sua conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; art. 288; arts. 59 e 65, III, "d". CPP, art. 593, III, "d". CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.039.914/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024, DJEN 09/12/2024. TJES, APCr 0006998-32.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Criminal, relª. Subst. Rachel Durao Correia Lima, julgado em 07/07/2021, DJES 20/07/2021.
(
TJES
- Apelação Criminal nº: 5001920-32.2024.8.08.0050, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator(a) Des(a) FERNANDO ZARDINI ANTONIO, data do julgamento: 24 a 28 de março de 2025 )

Irresignada, a parte Recorrente suscita
dissídio jurisprudencial
, apontando a ocorrência de
violação aos artigos 59 e 69 do Código Penal, e ao artigo 14, inciso II do Código Penal
.

Contrarrazões
id.
14020094
, a parte Recorrida pugna pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na hipótese, a pretensão recursal se resumiu à instauração de dissídio jurisprudencial, na forma do permissivo inserto no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Entretanto, não restou observado a superação dos requisitos formais previstos no artigo 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, não sendo realizado o cotejo analitico que enseja a alegação da divergência de teses adotadas entre o Acórdão objurgado e aquele tomado como paradigma, restando inviabilizada, assim, a atuação uniformizadora do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:
“Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.”
(
STJ,
AgInt no REsp 1932501/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14-06-2021, DJe 18-06-2021).

Ademais, denota-se a ausência de juntada do inteiro teor

dos julgados indicados como paradigma

ou do repositório oficial nos quais publicados, requisito indispensável para a recepção do recurso com base na divergência jurisprudencial.

Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Para a caracterização da divergência jurisprudencial, a parte recorrente deve cumprir os requisitos de interposição, sendo indispensável a indicação do repositório oficial em que publicado o acórdão paradigma ou de juntar o seu inteiro teor;
devida a realização do cotejo analítico entre os julgados confrontados; e demonstração da similitude fático-jurídica, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.042.384/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, DO CP. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. VIOLAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. PRECEITO SECUNDÁRIO INCIDENTE NA ESPÉCIE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2.
Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial
quando não realizado o cotejo analítico entre os arestos confrontados e
quando o recorrente deixa de juntar aos autos o inteiro teor dos paradigmas indicados.

3. A comprovação da divergência jurisprudencial constitui regra técnica cujo descumprimento caracteriza vício substancial insanável.

[...]

6. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(AgRg no REsp n. 1.813.396/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05 deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista a constatação de irregularidade formal, diante da ausência de cumpruimento dos requisitos do artigo 1.029, do Código de Processo Civil para instauração do dissídio pretoriado preconizado no permissivo do artigo 103, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões